Tribunal: STF
Processo: RE 1242513
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Concessionária de serviço público. Cobrança de preço público pelo uso de faixa de domínio de rodovias sob concessão. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.